Tribunal: TJSP
Processo: 1041177-46.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Infração de trânsito. Anulação. Recusa do condutor a teste com etilômetro. Infração de simples conduta. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 277, § 3o e 165-A. Outras formas de verificação que não são colocadas para escolha do interessado, que comete a infração pela recusa ao teste disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o do etilômetro, por não exigir qualificação

Ementa:
APELAÇÃO. Infração de trânsito. Anulação. Recusa do condutor a teste com etilômetro. Infração de simples conduta. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 277, § 3o e 165-A. Outras formas de verificação que não são colocadas para escolha do interessado, que comete a infração pela recusa ao teste disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o do etilômetro, por não exigir qualificação especial na área da saúde. Direito disponível do interessado. Infração que não é de dirigir alcoolizado, mas de recusa ao exame de verificação, medida de prevenção no interesse da segurança do trânsito. Agente de trânsito anotou que o condutor não apresentava sinais de embriaguez. Fato que não beneficia o condutor, por se tratar de infração de mera conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho em grau de recurso, de dois mil para três mil reais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041177-46.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EDUARDO D ́ARC ACOCELLA, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM
JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR SORTEADO, VENCIDO O 2o
JUIZ, QUE DECLARA.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, vencido, SOUZA NERY, OSVALDO
DE OLIVEIRA e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35873
APELAÇÃO No 1041177-46.2018.8.26.0114 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: EDUARDO D'ARC ACOCELLA
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER

APELAÇÃO.
Infração
de
trânsito.
Anulação.
Recusa do condutor a teste com etilômetro. Infração de
simples conduta. Código de Trânsito Brasileiro, artigos
277, § 3o e 165-A. Outras formas de verificação que não
são colocadas para escolha do interessado, que comete
a infração pela recusa ao teste disponibilizado pela
fiscalização, sendo mais comum o do etilômetro, por não
exigir qualificação especial na área da saúde. Direito
disponível do interessado. Infração que não é de dirigir
alcoolizado, mas de recusa ao exame de verificação,
medida de prevenção no interesse da segurança do
trânsito. Agente de trânsito anotou que o condutor não
apresentava sinais de embriaguez. Fato que não
beneficia o condutor, por se tratar de infração de mera
conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Demanda improcedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho em
grau de recurso, de dois mil para três mil reais.
Sentença proferida em 05 de novembro de 2019, pelo
eminente magistrado, Doutor Danilo Pinheiro Spessotto, embargos e declaração
apreciados em 24 de junho de 2020, deixou de acolher pretensão de anular auto de
infração de trânsito e penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplica por recusa
ao teste de verificação de embriaguez por etilômetro, tendo fixado honorários
advocatícios em dois mil reais, nos termos artigo 85, § 8o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, fls. 88/91 e 110/111.
Apela o autor pela inversão do resultado, alegando que
não apresentava sinais de embriaguez, assim mesmo lavrado o auto de infração, com
expressa indicação dessa circunstância; que outras formas de verificação, indicadas
na Resolução CONTRAN 432/2013, como sinais aparentes, um conjunto deles, não
apenas um, a indicar condição de embriaguez; ausência de sinais, consignada no
auto de infração, indicativa de não-embriaguez, não caracterizando as condutas dos
artigos 165 e 165-A, que simples recusa em fazer o teste não basta para tipificar; não
apresentou nenhum dos vinte e três sinais de alteração psicomotora.
Recurso respondido.
É o relatório.
Abordado por agente da polícia rodoviária estadual, em
17 de fevereiro de 2018, o apelante se recusou ao teste do etilômetro, fls. 04,
sobrevindo imposição de penalidade por infração do artigo 165-A do Código de
Trânsito Brasileiro, sem defesa na esfera administrativa, fls. 23, 62 e 68.
Segundo o artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, o
condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada por
CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência.
Introduzido no Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei
13218/2016, o artigo 165-A, também alterada a redação do artigo 277, § 3o:
Artigo 277.
§ 3o: Serão aplicadas as penalidades e medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar
a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou
outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista
no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
Outras formas de verificação de efeito de substância
psicoativa não são colocadas para escolha do interessado, que comete a infração
pela recusa ao teste disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o do
etilômetro, por não exigir qualificação especial na área da saúde.
Não se trata da infração de dirigir alcoolizado, mas de
simples conduta, tipificada pela recusa ao exame de verificação, medida preventiva no
interesse da segurança do trânsito.
O fato do agente de trânsito mencionar que o condutor
não apresentava sinais de embriaguez, fls. 62, em nada beneficia o condutor, por se
tratar de infração de mera conduta, de recusa ao teste de verificação.
Cabimento da penalização sufragada pela jurisprudência
de Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECUSA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3o, C/C O ART. 165 DO CTB.
AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE
PROVA DA EMBRIAGUEZ.
I - Trata-se de ação declaratória de nulidade de multa de
trânsito, combinada com pedido de tutela antecipada, objetivando acolhimento da
pretensão anulatória do Auto de Infração n. T045340517, bem assim do Procedimento
DPRF n. 08659.017245/2012-95, com a consequente declaração de insubsistência de
multa e demais penalidades, notadamente a suspensão do direito de dirigir. O
Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento ao recurso de apelação da
União, reformando a decisão monocrática de procedência da ação. II - Em relação à
alegação de dissídio jurisprudencial na interpretação dos arts. 165 e 277, § 3o, do
CTB, sem razão o particular recorrente, visto que o atual entendimento firmado nesta
Corte é no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples
recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar a incidência da
penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina
o § 3o, do art. 277, do mesmo comando normativo. Nesse sentido: REsp n.
1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
10/10/2017, DJe 16/10/2017. III - Oportuno consignar que a singularidade das
infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de
estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta
tipificadora. IV - Nesse sentido, apesar de o § 3o do art. 277 do CTB estabelecer ao
motorista que se recusar aos exames que permitam certificar a influência de álcool, as
mesmas penalidades previstas no art. 165, tem-se que a aplicação das penalidades
previstas neste art. (165) não torna presumida a embriaguez tipificadora daquele
dispositivo (art. 277, § 3o), pois corresponde à infração de trânsito diversa. V - Assim,
no caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste
de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de
bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito
Brasileiro. Nesse sentido: REsp n. 1.720.060 / RJ, Relator(a) Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgamento em 27/11/2018, DJe 6/12/2018; REsp n. 1.758.579

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
/ RS, Relator(a) Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em
13/11/2018, DJe 4/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.719.584 / RJ, Relator(a) Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 8/11/2018, DJe 29/11/2018. VI -
Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1866283/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. ART. 277 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DE
ETILÔMETRO. RECUSA DE REALIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE
EMBRIAGUEZ.
DESNECESSIDADE.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE. 1. (....) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "a evidência do estado e embriaguez do infrator apenas é imprescindível
quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista
no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3o, em
razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções." (REsp
1.758.579/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
13/11/2018, DJe 4/12/2018). 3. Agravo interno não provido (AgInt no Resp no
1861096/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe 17/08/2020).
Mantendo, pois, o decreto de improcedência da
demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho em grau de
recurso, de dois mil reais para três mil.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°1041177-46.2018.8.26.0014
Apelante:Eduardo D'arc Acocella
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo
TJSP Voto 17627
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Forremo-nos de especular quanto a poder
existir um regime estratificado para os requisitos dos atos
administrativos sancionadores de Trânsito.
Não há nem poderia haver, razão porque
todo cuidado na interpretação das normas que compõem esse
repertório inorgânico será pouco.
O auto de infração é ato administrativo
como qualquer outro e assim os seus pressupostos de validade
são, em geral, os mesmos pertinentes a quaisquer matérias de
Direito Público em que se pretenda criar, modificar ou extinguir
direitos dos administrados.
Assim, relembrando um dos antológicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
textos de RUI CIRNE LIMA 1, é possível estabelecer uma premissa
segura e justa de ação fiscalizadora, no sentido de que inexistente
ou duvidoso o suporte factual que na concretude seria passível de
atentar contra o preceito albergado na norma, esvai-se por
automatismo o “fim” último da prática do ato administrativo e
com isto a possibilidade jurídica de o concidadão vir a ser nele
penalizado: in litteris
“O fim e não a vontade domina todas
as formas de administração. Supõe,
destarte, a atividade administrativa a
preexistência de uma regra jurídica,
reconhecendo-se uma finalidade própria. Jaz, consequentemente, a administração pública debaixo da legislação, que deve enunciar e
determinar a regra de direito.”
Quase supérfluo rememorar que os agentes
de trânsito gozam de relativa presunção de legitimidade em suas
ações, mas a partir do momento em que no ato administrativo
formal se aponha o dístico de que “não há sinais de embriaguez”,
a “finalidade” originária do ato empalidece-se e o preceito
contido no art. 165-A se faz inoperante como elemento integrativo
da norma.
Assim,
recomenda-se
que
a
bem
da
1 RUY CIRNE LIMA, Princípios de Direito Administrativo, p. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equidade esse agente detenha e recue ou, em não o fazendo,
entronizado restará o excesso ou desvio de poder, cuja imediata
consequência é a de decretar-se a nulidade do ato administrativo.
O “fim” consecutido pelo autuador, como
aqui ocorreu, passa a ser diverso do originariamente estabelecido
pelo interesse protegido pela norma, talvez o arrecadatório,
intimidatório ou qualquer outro móvel inconfesso, menos o da
preservação da segurança jurídica, que aqui já bastaria como
fundamento para fulminar a sanção aplicada ao recorrente: in litteris
“Toda a ordem jurídica tem a missão e a
responsabilidade de definir situações e gerar
clima de confiança das pessoas e grupos
quanto
aos
seus
direitos,
deveres
e
obrigações, seja para exercê-los e cumpri-los
adequadamente, seja para poderem prever
consequências do descumprimento próprio ou
alheio.
Tal
é
o
valor
da
segurança,
indispensável ao convívio social harmonioso e
civilizado” 2.

É o mesmo que lavrar-se multa por excesso
de velocidade ou por ausência de cinto de segurança a despeito
da certeza sensorial do agente de que esse suporte fático não
está concretizado como fator a conferir legitimidade à prática do
2 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Fundamentos do processo civil moderno, 3a ed. São
Paulo: Malheiros, 2000, p. 1.145)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato administrativo.
Ofende-se assim a estrutura lógica da
sobredita norma de modo muito claro porquanto para que
sanção haja é necessário que o preceito (primário) tenha sido
inequivocamente violado no mundo fenomênico.
Existem vinte e três sinais de embriaguez
catalogados nos regulamentos e se nenhum deles foi desnudado
perante o agente de Trânsito, como ele próprio consignou na
lavratura do documento, gerou-se inconciliável paradoxo entre
preceito e sanção que paralisa no ato administrativo o
pressuposto da “finalidade”, a menos que se compreendesse o
agente fiscalizador como agente investigador, hipótese ante a
qual as determinações regulamentares de Trânsito não se
afeiçoam.
É
que
PONTES
DE
MIRANDA
diagnosticaria como perda do sentido vetorial da norma.
Colhe-se de todo ato administrativo ter
como um dos pressupostos a “finalidade”, cujo exame criterioso
constitui, no notável dizer de ERNST FORSTHOFF, “uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção jurídica eficaz do cidadão contra o poder público” 3.
No nosso ímpeto em desafiar o Pacto de San
José da Costa Rica fomos muito além de punir quem não aceda a
produzir prova contra si mesmo: chegamos ao surreal de impor um
conteúdo normativo que constitui verdadeira punição antecipada
para um fato subjacente que o próprio autuador admite estar
ausente.
Postas tais premissas, por meu voto, sem
faltar ao protocolo de cortesia e respeito à Doutíssima Maioria,
teríamos dado provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz
3 ERNST FORSTHOFF, Lehrbuch des VerwaItungsrechts, volume I, 10a edição, Beck,
Muenchen, 1971, página 159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
1353C0A9
7
11
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1370CEEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041177-46.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.